Tribunal: TJSP
Processo: 1041676-98.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova – Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede o ajuizamento da presente ação – Alegação da autora, de que os danos ocorridos nos equipamentos de sua segurada decorreram de pico de tensão na rede elétrica mantida pela concessionária ré – Documentos juntados pela autora, visando demonstrar o nexo causal entre os referidos danos e a rede de energia elétrica mantida pela concessionária ré, são insuficientes, por se tratar de provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviço ou orçamentos de assistências técnicas – Não ficou demonstrado, de forma segura, que os danos causados nos equipamentos elétricos da segurada decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Sentença de improcedência da ação mantida – Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017574
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1041676-
98.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A, é apelado COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
- CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041676-98.2016.8.26.0114 -Voto no
2
VOTO No 18510
APELAÇÃO No 1041676-98.2016.8.26.0114
COMARCA: CAMPINAS 9a VARA CÍVEL
APELANTE: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
APELADA: CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DR. FRANCISCO JOSE BLANCO
MAGDALENA
AÇÃO REGRESSIVA
SEGURO
ENERGIA
ELÉTRICA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
Descabimento
Empresa seguradora de grande
porte, que não pode ser considerada hipossuficiente,
em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da
inversão do ônus da prova Conquanto a Resolução
no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento
administrativo para que o consumidor solicite o
ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta
providência não impede o ajuizamento da presente
ação Alegação da autora, de que os danos ocorridos
nos equipamentos de sua segurada decorreram de
pico de tensão na rede elétrica mantida pela
concessionária ré Documentos juntados pela autora,
visando demonstrar o nexo causal entre os referidos
danos e a rede de energia elétrica mantida pela
concessionária ré, são insuficientes, por se tratar de
provas unilaterais, baseadas em meras ordens de
serviço ou orçamentos de assistências técnicas Não
ficou demonstrado, de forma segura, que os danos
causados nos equipamentos elétricos da segurada
decorreram de falhas na prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica pela concessionária
ré Sentença de improcedência da ação mantida

Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o
valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, § 11,
do novo Código de Processo Civil
RECURSO
IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041676-98.2016.8.26.0114 -Voto no
3
Trata-se de “ação regressiva de ressarcimento de
danos”, ajuizada por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A contra CPFL -
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, julgada improcedente pela
respeitável sentença de fls. 274/276, cujo relatório adoto, que condenou a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
Inconformada, a autora recorreu (fls. 279/313),
alegando, em síntese, que, o nexo de causalidade ficou demonstrado pelos
documentos juntados aos autos. Os danos ocorridos nos equipamentos de
sua segurada decorreram de pico de tensão na rede elétrica mantida pela
concessionária ré.
Ressaltou que os laudos carreados aos autos,
foram produzidos por empresas técnicas, sem vínculo com as partes.
Segundo entendimento da apelante, diante da
comprovação do mencionado nexo de causalidade, impunha-se a
condenação da empresa concessionária de energia elétrica, ao
ressarcimento destes prejuízos, levando em conta a sua responsabilidade
objetiva, prevista do no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal e no Código
de Defesa do Consumidor.
Sustentou a inaplicabilidade da Resolução no
414/2010 da Aneel.
Ressaltou a desnecessidade da perícia e a
suficiência dos laudos técnicos juntados aos autos.
Procurou demonstrar que os sinistros decorrentes
de eventos da natureza, não eram causas de excludente de responsabilidade.
Disse, ainda, que as instalações internas dos
consumidores estavam em perfeitas condições e sustentou a necessidade
da inversão do ônus da prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041676-98.2016.8.26.0114 -Voto no
4
Requereu, então, o provimento deste recurso, com
a reforma da respeitável sentença, a fim de que a presente ação fosse
julgada procedente.
Recurso tempestivo, regularmente processado e
acompanhado de comprovantes de preparo (fls. 314/315) e dos
documentos de fls. 316/349.
A recorrida apresentou contrarrazões (fls. 352/363),
pugnando pelo improvimento deste apelo.
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017 TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Cuida-se
de
ação
regressiva
promovida
por
seguradora, visando ao reembolso da quantia de R$ 24.560,30, paga à sua
segurada Auto Posto Campestre Imigrantes Ltda., em razão de danos
ocorridos nos seus equipamentos eletroeletrônicos, em decorrência de
“distúrbio elétrico, proveniente da rede de distribuição administrada pela Ré,
que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam o referido
imóvel” (fls. 3).
Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL
estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o
ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede
o ajuizamento da presente ação.
Isto porque, a referida Resolução da ANEEL não
pode se sobrepor à legislação processual em vigor, que não prevê como
pressuposto processual o prévio requerimento administrativo, e muito
menos ao princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário,
previsto no artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal.
Neste sentido, é o seguinte precedente deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041676-98.2016.8.26.0114 -Voto no
5
“AÇÃO
DE
REGRESSO.
Ajuizamento
pela
Seguradora. Danos causados por concessionária de energia elétrica.
Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito, sem resolução de
mérito, por falta de interesse de agir. Irresignação da parte autora.
Cabimento. Desnecessidade de realização de prévio requerimento
administrativo. Procedimento previsto na Resolução no414/2010 da ANEEL
que não pode se sobrepor às normas processuais, tampouco ao princípio do
livre acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal). Interesse processual caracterizado. Precedentes. Sentença
anulada. Inviável, porém, o julgamento do mérito por esta Superior Instância
neste momento processual. Recurso provido em parte” (Apelação
1054371-84.2016.8.26.0114 Relator: Desembargador Walter Barone 24a
Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/08/2017
Data de
publicação: 04/09/2017).
Cumpre salientar que, a legislação consumerista é
aplicável na espécie, uma vez que, embora a autora não seja a destinatária
final dos serviços de fornecimento de energia elétrica, ocorreu a sub-
rogação dos direitos que cabiam à sua segurada, então consumidora, na
relação primitiva, quando do pagamento da referida indenização.
Assim, diante da sub-rogação legal, prevista no
artigo 786 do Código Civil, deu-se a condição de consumidora à seguradora,
a qual passou a se beneficiar do regramento estatuído na Lei 8.078/90.
Com efeito, de conformidade com o artigo 349 do
Código Civil: “a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e fiadores”.
Todavia, conquanto aplicável o Código de Defesa do
Consumidor ao caso vertente, não se verifica no caso dos autos hipótese
autorizadora da inversão do ônus da prova.
Isto porque, conforme previsto no artigo 6o, inciso
VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão somente deve ocorrer
quando, a critério do Juízo, revele-se verossímil a alegação do consumidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041676-98.2016.8.26.0114 -Voto no
6
ou quando for ele hipossuficiente, circunstância que não se vislumbra no
caso vertente.
Com efeito, a empresa seguradora autora, de
grande porte, não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de
vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova.
De resto, o recurso não comporta provimento.
Isto porque, os documentos juntados pela autora a
fls. 64/102, visando demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se
tratar de provas unilaterais, baseadas em meras ordens de serviço ou
orçamentos de assistências técnicas.
Os referidos documentos não contêm considerações
sobre métodos investigativos utilizados, tampouco fundamentos técnico-
científicos.
Neste
sentido,
vale
lembrar
os
seguintes
precedentes desta Colenda Câmara deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“AÇÃO REGRESSIVA
RESSARCIMENTO DE
DANOS MATERIAIS
ENERGIA ELÉTRICA - Contratos de seguro
entabulados com diversos segurados
Oscilação na tensão da rede de
energia elétrica que teria ocasionado prejuízos aos equipamentos
eletroeletrônicos destes segurados - Nexo de causalidade não comprovado
Laudos frágeis no sentido de que os danos teriam decorrido de suposta
oscilação de energia elétrica - Indenização indevida
Sentença de
improcedência mantida Indevida a redução da verba honorária Recurso
improvido” (TJSP; ?Apelação Cível 1003409-77.2019.8.26.0526; Relatora:
Desembargadora?Denise Andréa Martins Retamero; 24a Câmara de Direito
Privado; Foro de Salto -?3a Vara; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de
Registro: 25/06/2020).
“APELAÇÃO - Ação regressiva Seguro residencial
Danificação de equipamentos em razão de oscilação na rede de energia
elétrica
Ação julgada procedente
Recurso da concessionária ré

Desnecessidade de a parte se valer da esfera administrativa antes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041676-98.2016.8.26.0114 -Voto no
7
recorrer ao Poder Judiciário Sub-rogação da seguradora nos direitos do
segurado, em razão do pagamento de indenização Arts. 349 e 786 do CC
Nexo de causalidade não demonstrado
Fragilidade das provas
apresentadas com a inicial, no sentido de que os danos teriam decorrido de
suposta descarga elétrica na rede sob responsabilidade da concessionária -
Parte autora que não se desincumbiu de provar fato constitutivo do seu
direito - Sentença reformada
RECURSO PROVIDO” ?(TJSP; ?Apelação
Cível
1004453-98.2018.8.26.0322;
Relatora:
Desembargadora?Jonize
Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Lins -?1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 25/06/2020; Data de Registro: 25/06/2020).
Na espécie, a autora não se desincumbiu de seu
ônus, previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de
provar fato constitutivo de seu direito, deixando de demonstrar o nexo de
causalidade.
Por conseguinte, não ficou demonstrado, de forma
segura, que os danos causados nos equipamentos elétricos da segurada da
autora, decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de
energia elétrica pela concessionária ré, o que afasta o nexo causal.
Tal questão foi bem dirimida nos seguintes tópicos
da r. sentença:
“Todavia, a prova técnica restou inviabilizada por
culpa da própria autora, que não cuidou da preservação dos bens
danificados, vez que alegou em sua petição de fls. 272/273 que não está na
posse dos bens danificados e desconhece o paradeiro destes.
Ressalte-se que os pareceres técnicos encartados
ao feito, embora realizados por terceiros alheios ao processo, não foram
elaborados por peritos de confiança do Juízo e não são suficientes a
comprovar que a origem dos danos decorreu de falha na prestação dos
serviços da requerida.
Assim, inviabilizado o contraditório por culpa
exclusiva da seguradora autora, e na falta de comprovação do nexo causal,
é de rigor a improcedência da demanda.” (fls. 276)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041676-98.2016.8.26.0114 -Voto no
8
No caso em exame, não ficou demonstrado, de
forma segura, que os danos causados nos equipamentos elétricos da
segurada da autora decorreram de falhas na prestação de serviço de
fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré, o que afasta o
nexo causal entre os aludidos danos e a rede de energia elétrica mantida
pela concessionária ré.
Bem por isso, a sentença de improcedência da ação
deve ser mantida.
Por derradeiro, nos termos do artigo 85, § 11o, do
novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na
sentença em 10% sobre o valor atribuído à causa ficam majorados para
15%.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Ficam prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, para
fins de interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR
RELATOR